Tribunal: STF
Processo: Rcl 86532
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Mercantil do Brasil S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011629-27.2017.5.03.0014), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ADC 48, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamante, Valdirene Aparecida Almeida Pereira, foi contratada pela empresa Atento Brasil S.A. em 08/11/2013 para exercer a função de Operador SAC I, percebendo como último salário a quantia de R$ 1.012,51 (um mil e doze reais e cinquenta e um centavos), e seu contrato de trabalho foi encerrado em 11/12/2016 (com a projeção do aviso-prévio). A Atento Brasil S.A. mantém um contrato de prestação de serviços de telemarketing com o Banco Mercantil do Brasil S.A (doc. Anexo). 



    A reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista buscando o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o Banco Mercantil do Brasil S.A., alegando que o serviço desempenhado pela reclamante está inserido na atividade-fim do banco, sendo que sua função era de bancária, atendendo exclusivamente o Segundo Reclamado, realizando funções tipicamente de bancário. Afirmou ainda que a terceirização era ilícita e que a reclamada se utilizou de empresa interposta para a contratação de mão-de-obra barata. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a sentença de primeiro grau, que havia declarado a ilicitude da terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício direto com o Banco Mercantil do Brasil S.A. e condenando-o ao pagamento de diferenças salariais por conta do piso convencional, com base nas cláusulas 2ª e 3ª das CCT's 13/14; 15/16 e 16/18; partir da data base de setembro de 2015 - 01.09.2015 - diferenças salariais em razão dos reajustes convencionais previstos na cláusula 1ª das CCT's 15/16 e 16/18; aviso prévio proporcional indenizado de 39 dias e as projeções; auxílio cesta alimentação e 13ª cesta alimentação; 02/12 da PLR e PLR Adicional de 2013 e 11/12 da PLR e PLR Adicional de 2016; horas extras excedentes da 06ª hora diária ou 30ª hora semanal; como extraordinários os quinze minutos que sucedem a prorrogação da jornada além da 06ª hora diária, pela a supressão do intervalo do artigo 384 da CLT; adicional noturno, à razão de 35% da hora diurna; multas normativas e a proceder as anotações na CTPS da reclamante.



    O acórdão regional fundamentou sua decisão no entendimento de que as atividades de telemarketing bancário de um call center se inserem na atividade-fim de um Banco, e que houve pessoalidade e subordinação direta ao Banco Mercantil do Brasil S.A.



    [...]



    A Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Como se vê, a r. decisão proferida pelo Eg. TRT3 está em flagrante descumprimento às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADC 48, da ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro Luiz Fux), ambos julgados em 30.08.2018.”



    Ao final, no mérito, requer que a Reclamação seja “julgada procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, a r. decisão reclamada, nos mesmos termos do pedido liminar feito acima”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, ADC 48, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes a partir da declaração de ilicitude da terceirização da atividade desenvolvida pela trabalhadora, por sua atuação na atividade-fim da tomadora de serviços. Eis a ementa do acórdão reclamado: 



    “TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONGLOMERADO BANCÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPARTILHADO. TEORIA DO JOINT EMPLOYMENT. 1. O trabalhador que exerce habitualmente função inserida nas atividades principais do tomador final de seus serviços e, nessa condição, sujeito a supervisão, direção ou regramento operacionais estabelecidos pela res productiva, para além das ordens executivas emanadas do empregador putativo, tem direito, em face do princípio da norma mais favorável, ao status jurídico do vínculo empregatício compartilhado entre as empresas que se beneficiam conjuntamente de seu trabalho, independentemente da declaração de ilicitude ou não da terceirização. Inteligência da teoria do joint employment, do direito comparado, nos termos do art. 8° da CLT. 2. A nova organização produtiva irradia-se por meio de um processo aparentemente paradoxal, de concomitante expansão e fragmentação, ou seja, com incorporação de campos econômicos adjacentes, mas com incremento da especialização operativa. Tal prática induz, na esfera do direito, uma forma especial de contrato-realidade, de maneira a suscitar a vinculação jurídica empregatícia compartilhada, que congloba o status jurídico mais benéfico ao trabalhador. A doutrina do joint employment constitui-se como um concerto jurídico que, a par de garantir o exercício da livre iniciativa, a flexibilidade de gestão e o foco empresarial nas atividades mais estratégicas, não se descura dos preceitos constitucionais de proteção ao trabalho humano e de progressividade social. 3. A ideia do vínculo de emprego compartilhado aperfeiçoa-se independentemente da desconstituição formal do contrato de trabalho e incide apenas no campo trabalhista, sem afetação necessária nas esferas civil, empresarial, administrativa ou previdenciária. Similar e correlato à figura do grupo econômico trabalhista, o instituto do joint employment tem inflexões restritas e internas ao âmbito da autonomia científica e jurídica do Direito do Trabalho. 4. A autorização legislativa à terceirização não obsta o reconhecimento da contratação compartilhada, mesmo porque a doutrina do joint employment não pressupõe qualquer ilicitude na terceirização para sua incidência, não obstante tenha como consequência a responsabilidade solidária pelo pagamento das parcelas impostas nos termos do artigo 942, caput, segunda parte do Código Civil: que dispõe "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação".”



    Destaco os fundamentos relevantes apresentados no voto condutor: 



    “1. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESSENCIAL.O contrato de trabalho (Id da813c5) aponta que a autora foi contratada pela Atento Brasil para exercer a função de Operador SAC I, que consistia em realizar cobranças e operações referentes aos cartões de crédito em favor do Banco Mercantil, beneficiário único dos serviços, como ficou demonstrado pelo depoimento pessoal da preposta da segunda reclamada (Atento): "a reclamante era operadora de saque e prestava informações gerais sobre contratos de empréstimo consignado; que ela tinha acessos a dados cadastrais dos clientes do primeiro reclamado; que a autora tinha acessos aos valores das dívidas vencidas, inclusive número de parcelas, quanto aos clientes do primeiro reclamado; que a reclamante fazia solicitação de cancelamento de cartões de crédito e débito; que a reclamante recebia telefonema de cliente pedindo crédito consignado e preenchia os dados do contrato para solicitação de crédito consignado; que a reclamante tinha login e senha da 2ª reclamada para acessar o link do 1ª reclamado; que nas páginas 26 a 29 estão os links de internet do 1ª reclamado". (Id b5cd938). 



    Diante disso, em face das funções exercidas, não há dúvida de que o mister então desenvolvido pela reclamante achava-se inserido na atividade-fim, habitual, necessária e permanente ou atividade laboral integrante do processo produtivo do banco reclamado. 



    Dispõe o inciso I, da Súmula 331, do C. TST que "A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 02/01/1974)”.



    A mesma cristalização de Jurisprudência, em seu inciso III dispõe, in fine, que o vínculo não se forma com o tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    Mas a análise fática dos autos demonstra justamente o contrário, ou seja, que a trabalhadora, no desempenho de suas tarefas, estava jungida à subordinação estrutural ou integrativa. 



    [...]



    Na função de teleatendimento/representante de atendimento, atuando nas operações de cartões de crédito, a autora exercia função perfeita e essencialmente inserida nas atividades empresariais do Banco reclamado. 



    E uma vez inserida neste contexto essencial da atividade produtiva da empresa pós-industrial e flexível, não há mais necessidade de ordem direta do empregador, que passa a ordenar apenas a produção.



    [...]



    Nessa ordem de idéias, é irrelevante a discussão acerca da ilicitude ou não da terceirização, como também o disposto nas Resoluções n. 3.110 e 3.954 do Banco Central, que dispõem sobre a contratação por parte dos bancos e assemelhados de empresas para o desempenho de funções nelas discriminadas, pois no contexto fático em que se examina o presente caso, ressume da prova a subordinação da reclamante-trabalhadora ao empreendimento, empreendimento esse que tem como beneficiário final do excedente do trabalho humano o banco tomador de serviços.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a existência de empresa interposta não obsta a configuração da subordinação estrutural com o beneficiário final dos serviços prestados, in casu, o Banco Mercantil do Brasil S/A. 



    Frente ao expendido, não comporta reforma a decisão de primeiro grau. De fato, a relação jurídica de prestação de serviços existiu entre a reclamante e o Banco Mercantil, sendo nulo o contrato de emprego formalizado com a Atento. 



    Em face do reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora, não há como negar à reclamante os direitos assegurados pelos instrumentos coletivos aplicáveis aos empregados do primeiro réu (Banco), qual seja, a convenção dos bancários (diferenças salariais, observando-se o piso salarial da categoria e os reajustes, com reflexos, auxílio cesta-alimentação e 13ª cesta alimentação, bem como PLR nos anos de 2013 e 2016), tal como deferido na decisão recorrida, sob pena de desprestígio do trabalhador e premiação da odiosa discriminação, repugnada pela ordem jurídica.” (eDoc. 13, fls. 59-62)



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de trabalho entre as partes e reconhecendo o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a tomadora dos serviços, por suposta ilicitude da terceirização na atividade fim da sociedade empresária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha do Reclamante pela organização e terceirização de suas atividades meio ou fim. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0011629-27.2017.5.03.0014, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente